Tribunal: TJSP
Processo: 1013810-20.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo recolhido insuficientemente. Deserção. Recurso da autora não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.

AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora autora que mantém contrato de seguro de Responsabilidade Civil com estabelecimento comercial. Ocorrência de sinistro. Furto em estacionamento. Pagamento de indenização à consumidora lesada. Estacionamento

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo recolhido insuficientemente. Deserção. Recurso da autora não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.

AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora autora que mantém contrato de seguro de Responsabilidade Civil com estabelecimento comercial. Ocorrência de sinistro. Furto em estacionamento. Pagamento de indenização à consumidora lesada. Estacionamento administrado pela ré. Existência de contrato de locação destinada à exploração econômica de estacionamento. Responsabilidade da locatária pelos furtos e roubos de veículos ocorridos em seu interior. Violação dos deveres de guarda e segurança dos bens ali deixados. Ação de regresso promovida pela seguradora do estabelecimento comercial em face da empresa que administra o estacionamento. Possibilidade. Artigo 786, "caput", do Código Civil e Súmula n. 188 do STF. Sentença mantida. Recurso da ré não provido.